Tribunal: CARF
Processo: 10680.918553/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.918553/2018-08
ACÓRDÃO
1101-001.600 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL. E SEGURANÇA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO ESPECIAL.
INCORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO.
No caso de saldo negativo de IRPJ/CSLL decorrente de apuração especial –
fusão, incorporação ou cisão – o termo inicial do prazo de cinco anos para
pedido de repetição do indébito é o primeiro dia 1o (primeiro) dia útil
subsequente ao do encerramento do período de apuração, ou seja, o
primeiro dia útil subsequente à data da deliberação que aprovar a
incorporação, fusão ou cisão, a qual é considerada a data do evento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra acórdão de primeira instância
que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do despacho
Fl. 5606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.600 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918553/2018-08
2
decisório proferido pela unidade de origem, que denegara o pedido de restituição (PER) referente
a crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2012.
2.

O despacho decisório indeferiu o pedido de restituição em razão de prescrição do
direito de utilização do crédito.
3.

O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob os
mesmos fundamentos do despacho decisório.
4.

Os detalhes e fundamentos do despacho decisório e os argumentos da
manifestação de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
5.

Em recurso voluntário, o contribuinte reiteras a alegação de primeira de instancia
no sentido de que realizou o pedido dentro do prazo prescricional, nos termos da IN 1300/2012.
6.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
8.
Cinge-se a controvérsia a verificar se o pedido de restituição da recorrente está
prescrito ou não.
9.
Trata-se de pedido de restituição transmitido em 28/12/2017 para pleitear saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2012 pela pessoa jurídica NORDESTE SEGURANÇA DE
VALORES RIO GRANDE DO NORTE LTDA., a qual fora incorporada pela recorrente.
10.
Vejamos a legislação sobre o tema.
11.
Nos termos dos art. 165 e 168, I, do CTN, o contribuinte dispõe de cinco anos para
pleitear a restituição do indébito. Veja-se:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
[...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 5607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.600 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918553/2018-08
3
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
12.
No caso de saldo negativo, o pedido de restituição somente pode ocorrer, no caso
de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou encerramento de
atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do encerramento do período de
apuração, conforme Instrução Normativa (IN) RFB 1300/2012, vigente à época dos fatos. Veja-se:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição, nas seguintes hipóteses:
I - de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente
ao do encerramento do período de apuração;
II - de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de
apuração; e
III - de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou
encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
13.
No mesmo sentidos a IN RFB 1717/2017 (art. 14) e IN 2055/2021 (art. 27).
14.
O posicionamento acima está em consonância com os arts. arts. 220, 221, 235 do
RIR/99, os quais dispõem que, no caso de evento societário, seja a pessoa jurídica optante pelo
lucro real trimestral ou anual, a apuração da base de cálculo do IRPJ deve ser efetuada na data da
deliberação que aprovar a incorporação, fusão ou cisão, a qual é considerada a data do evento.
Veja-se:
Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (Lei no
9.430, de 1996, art. 1o).
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e
do imposto devido será efetuada na data do evento, observado o disposto nos
§§ 1o a 5o do art. 235 (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o).
§ 2o Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a apuração
da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse evento (Lei
no 9.430, de 1996, art. 1o, § 2o).
Art. 221. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma desta
Seção deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano (Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o, § 3o).
Parágrafo único. Nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 220, o lucro
real deverá ser apurado na data do evento (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, §§ 1o e
2o).
[...]
Fl. 5608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.600 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918553/2018-08
4
Art. 235. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido
em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico
na data desse evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, e Lei no 9.430, de 1996, art.
1o, § 1o).
§ 1o Considera-se data do evento a data da deliberação que aprovar a
incorporação, fusão ou cisão.
[...]
§ 6o O imposto deverá ser pago no prazo estabelecido no art. 861 (Lei no 9.430,
de 1996, art. 5o, § 4o).
§ 7o A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar
declaração de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o
ano-calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil do mês subsequente
ao do evento, com observância do disposto no art. 810 (Lei no 9.249, de 1995, art.
21, § 4o).
15.
Verifica-se, pois, que, no caso de saldo negativo de IRPJ/CSLL decorrente de
apuração especial – fusão, incorporação ou cisão – o termo inicial do prazo de cinco anos para
pedido de repetição do indébito é o primeiro dia 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do
encerramento do período de apuração, ou seja, o primeiro dia útil subsequente à data da
deliberação que aprovar a incorporação, fusão ou cisão, a qual é considerada a data do evento.
16.
No caso em análise, a apuração especial de IRP,J a data do evento de incorporação,
ocorreu em 01/10/2012 (e-fls. 142). Logo, o termo inicial do prazo prescricional para o pedido de
repetição do indébito, primeiro dia subsequente à data do evento, é 02/10/2012 e o termo final
02/10/2017. Tendo em vista que o contribuinte apresentou o pedido de restituição em 28/12/2017
(e-fls. 100), verifica-se que está prescrito.
17.
Nesse mesmo sentido, a decisão recorrida:
Da leitura dos preceitos legais acima destacados o marco inicial para contagem
para o prazo prescricional para se pedir a restituição/compensação de eventuais
créditos tributários, decorrentes de saldo negativo de IRPJ da pessoa jurídica
incorporada é o dia subsequente a data do evento, isto é o dia 02 de outubro de
2012. De forma que todos os PER/Dcomp eventualmente transmitidos a partir de
02 de outubro de 2017, utilizando-se deste pretenso crédito, estariam atingidos
pelo transcurso do prazo legal, não fazendo jus a manifestante sucessora a
requerer a restituição do referido indébito, a partir de tal data.
Como já referido, o Pedido de Restituição de que trata a presente análise foi
formalizado pelo contribuinte na data de 28/12/2017, ou seja, em período
posterior ao prazo fatal, determinado pela legislação tributária, de 02/10/2017,
relativamente ao indébito de Saldo Negativo de IRPJ apurado em evento especial
de incorporação em 01/10/2012, o que determina que seu pleito é
manifestamente intempestivo.
Fl. 5609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.600 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918553/2018-08
5
Conclusão
18.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 5610
DF CARF MF
Original